Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES AMBIENTAIS. NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONFISSÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A confissão constitui ato nobre, uma vez que é o meio que o acusado dispõe para admitir a prática delitiva e contribuir para a elucidação dos fatos em apuração, demonstrando traço positivo de sua personalidade, não podendo, portanto, ser utilizada em seu desfavor para restrição da liberdade no curso do processo se já vem respondendo em liberdade.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.